Tribunal: TJDFT
Processo: 0715306-37.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERDA DO OBJETO. ANÁLISE PREJUDICADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a Ação Cautelar por entender ausente o interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito e se houve a correta fixação das custas e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora tenha ocorrido a renúncia do advogado ao mandato que lhe fora outorgado pelos autores, não tendo havido a comunicação da renúncia, por determinação do Juízo de origem permaneceu representando os outorgantes. Contudo, a parte autora constituiu novo patrono nos autos, razão pela qual ocorreu a perda do objeto da alegação de cerceamento de defesa por negativa do Juízo a quo de intimar os autores acerca da renúncia operada. Preliminar prejudicada. Recurso parcialmente conhecido.
4. Os autos tratam de ação de natureza acautelatória, visando a decretação da desconsideração da personalidade jurídica e indisponibilidade de bens em valor suficiente a assegurar o Cumprimento Provisório de Sentença.
4.1. Com a extinção do Cumprimento Provisório de Sentença em virtude do provimento de recurso de Apelação nos autos originários que tornou ilíquido o título judicial, houve a perda superveniente do interesse processual da parte autora, ao passo em que não mais subsiste título judicial líquido passível de ser assegurado.
4.2. Ou seja, considerando que o título executivo judicial atualmente é ilíquido, não se afigura possível que seja eventualmente deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica com indisponibilidade de bens, ao passo em que sequer se sabe, neste momento, qual o valor que se faz necessário resguardar.
4.3. Diante desse cenário, cabível a extinção do feito pela ausência de interesse processual da parte autora.
5. Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda.
6. In casu, o processo foi extinto sem julgamento do mérito, por ausência de interesse processual, o que atrai o pagamento das verbas sucumbenciais para aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, ou seja, a parte autora.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de cerceamento de defesa prejudicada. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, e 112.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1849706 de relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível; STJ, AgInt no AREsp n. 2.109.915/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na Terceira Turma.